Tribunal: TJSP
Processo: 2231203-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão ao arbitramento de honorários advocatícios em sede de Cumprimento de Sentença não impugnado pela Fazenda do Estado e que enseja a expedição de Requisição de Pequeno Valor – Admissibilidade - Observância do entendimento esposado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 420.816, segundo o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão ao arbitramento de honorários advocatícios em sede de Cumprimento de Sentença não impugnado pela Fazenda do Estado e que enseja a expedição de Requisição de Pequeno Valor – Admissibilidade - Observância do entendimento esposado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 420.816, segundo o qual devem ser arbitrados honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública não embargadas, quando o débito a ser pago é de pequeno valor, como no caso dos autos – Não configuração de ofensa ao artigo 85, § 7o, do CPC/2015 - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231203-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
AMENAIDE VIEIRA NUNES, ADALMA RIBEIRO GANZAROLLI, ADRIANA
CASSIA CAMILLO, ALBINO DOS REIS, ALCIDES SOGGIA, AUREA
FONSECA MORATO, BEATRIZ FERREIRA LEAL, DININA SILVEIRA
AZEVEDO MILANI, ELVIRA PEREZ, ELYDIA DE GARNDE HEROBETTA,
ERONDINA FONTES SANTOS, IMACULADA APARECIDA NAPOLITANO
GNASPINI, IRACY BALBINA DE GODOY, JESUS GREGORIN, JOSE
ROLDAO, LAURA
VARANE PISSAOLATO, LUCILIA FRAINER DE
ALMEIDA, MARGARIDA DEZY DE ALMEIDA SILVA, MARIA BELGAMO
MARTINI, MARIA BIZARRO ROMARIZ, MARIA DE LOURDES GIACOMINI,
MARIA IMACULADA DE ABREU SILVA, MARIA INES FONTES SANTOS,
MARIA STELLA TEIXEIRA HADDAD, MICHELE COCUCCI, MOACIR
GOMES GARCIA, NAIR MOREIRA DE CARVALHO SILVA, RACHEL MELLO
MATTOS DE CASTRO, ROSA MARIA DE ABREU SILVA, TEREZA JACOB
DE MOURA e MARIA OFÉLIA FRAINER DE ALMEIDA VOLPINI, são
agravados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e INSTITUTO DE
PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231203-64.2020.8.26.0000 -Voto no 30129-JV
2
VOTO No 30.129
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2231203-64.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: AMENAIDE VIEIRA NUNES E OUTROS,
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE
SAO PAULO E SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVO DE INSTRUMENTO
REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Pretensão ao arbitramento de honorários advocatícios em
sede de Cumprimento de Sentença não impugnado pela
Fazenda do Estado e que enseja a expedição de Requisição
de Pequeno Valor
Admissibilidade - Observância do
entendimento esposado pelo E. Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE no 420.816, segundo o qual devem ser
arbitrados honorários advocatícios nas execuções contra a
Fazenda Pública não embargadas, quando o débito a ser
pago é de pequeno valor, como no caso dos autos Não
configuração de ofensa ao artigo 85, § 7o, do CPC/2015 -
Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo interposto por AMENAIDE VIEIRA NUNES e
Outros, servidores públicos estaduais, nos autos da ação ordinária
(adicional
por
tempo
de
serviço-sexta-parte),
Processo
no
0017338-13.2009.8.26.0053, em fase de Cumprimento de Sentença,
ajuizado em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
DE SAO PAULO E SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV,
insurgindo-se contra a r. decisão de fl. 376, na parte que excluiu da
execução a verba honorária, uma vez que a execução não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231203-64.2020.8.26.0000 -Voto no 30129-JV
3
impugnada pela Fazenda Pública.
Sustentam os agravantes, em apertada síntese,
ser devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas
ações de execução de sentença, ainda que não embargadas se, por
se tratar de condenação de pequeno valor. Postulam o provimento
do recurso (fls. 01/10).
Não houve pedido liminar. Foram dispensadas as
informações da mma juíza da causa (fls. 247/248).
A
Fazenda
do
Estado/agravada
ofereceu
resposta (fls. 252/262).
É o relatório.
Ressalvada a convicção da mma juíza da causa,
merece reforma a r. decisão guerreada. Senão, vejamos.
Trata-se de título judicial constituído nos autos da
ação ordinária (adicional por tempo de serviço-sexta-parte),
Processo no 0017338-13.2009.8.26.0053 (fls. 18 e ss, autos
principais).
Iniciado o Cumprimento de Sentença, ante a
expressa ausência de resistência do executado com relação à
pretensão executiva (fl. 804), a mma juíza da causa homologou o
cálculo apresentado pelos exequentes entendendo não serem
devidos honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231203-64.2020.8.26.0000 -Voto no 30129-JV
4
85, §7o, do Código de Processo Civil, ainda que se trate de
requisição de pequeno valor (fls. 798 e 803).
Contudo, os casos de pagamento de obrigações
definidas em lei como de pequeno valor (artigo 100, §3o, da
Constituição Federal), sujeito, portanto, à expedição de RPV
(Requisitório de Pequeno Valor), exatamente como no caso dos
autos, devem ser tratados como exceção à dispensa do pagamento
de honorários advocatícios nas execuções não embargadas contra a
Fazenda Pública, como estabelecido pelo artigo 1o-D da Lei no
9.494/97, uma vez que não se submete ao regime de precatórios.
Além do que, imperioso ressaltar o entendimento
esposado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
420.816, segundo o qual devem ser arbitrados honorários
advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública não
embargadas, quando o débito a ser pago é de pequeno valor:
I. Recurso extraordinário: alínea "b": devolução de toda a questão de
constitucionalidade da lei, sem limitação aos
pontos
aventados
na
decisão
recorrida.
Precedente
(RE
298.694,
Pl.
6.8.2003,
Pertence, DJ 23.04.2004). II. Controle incidente
de
inconstitucionalidade
e
o
papel
do
Supremo Tribunal Federal. Ainda que não seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231203-64.2020.8.26.0000 -Voto no 30129-JV
5
essencial à solução do caso concreto, não
pode o Tribunal - dado o seu papel de 'guarda
da Constituição' - se furtar a enfrentar o
problema de constitucionalidade suscitado
incidentemente
(v.g.
SE
5.206-AgR;
MS
20.505). III. Medida provisória: requisitos de
relevância e urgência: questão relativa à
execução mediante precatório, disciplinada
pelo artigo 100 e parágrafos da Constituição:
caracterização
de
situação
relevante
de
urgência legislativa. IV Fazenda Pública:
execução não embargada: honorários de
advogado: constitucionalidade declarada pelo
Supremo
Tribunal,
com
interpretação
conforme ao art. 1o-D da L. 9.494/97, na
redação
que
lhe
foi
dada
pela
MPr
2.180-35/2001, de modo a reduzir-lhe a
aplicação à hipótese de execução por quantia
certa contra a Fazenda Pública (C. Pr. Civil,
art. 730), excluídos os casos de pagamento de
obrigações definidos em lei como de pequeno
valor (CF/88, art. 100, § 3o)
E, nesse exato sentido, já decidiu esta C. Nona
Câmara de Direito Público e este E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231203-64.2020.8.26.0000 -Voto no 30129-JV
6
PROCESSUAL
CIVIL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
OBRIGAÇÃO
DE
PAGAR
QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA
REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR
EXECUÇÃO NÃO SUJEITA A REGIME DE
PRECATÓRIO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS VERBA DEVIDA AINDA QUE
NÃO
HAJA
IMPUGNAÇÃO.
São
devidos
honorários advocatícios no cumprimento de
sentença tendo por objeto crédito de pequeno
valor, mesmo que não haja impugnação da
Fazenda Pública. Inexistência de ofensa ao
art. 85, § 7o, CPC, que se aplica apenas aos
créditos sujeitos ao regime de precatório (art.
100 CF). Cumprimento de sentença tendo por
objeto crédito de pequeno valor. Honorários
advocatícios. Verba devida. Fixação liminar.
Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso
desprovido
(Agravo
de
Instrumento
no
2144672-72.2020.8.26.0000, Rel. Des. DÉCIO
NOTARANGELI, j. 14 de julho de 2020).
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de
fazer em fase de cumprimento de sentença.
Decisão
que
homologou
o
cálculo
apresentado pelo exequente, mas deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231203-64.2020.8.26.0000 -Voto no 30129-JV
7
arbitrar verba honorária em desfavor do
Município.
Irresignação
do
exequente.
Acolhimento. Inaplicabilidade do artigo 1o-D
da Lei no 9.494/97. Dispensa do pagamento
somente na hipótese que enseja a expedição
de precatório. Obrigação de pequeno valor.
Honorários advocatícios que são devidos.
Recurso provido (Agravo de Instrumento no
2103505-75.2020.8.26.0000, Rel. Des. DANIELA
MARIA CILENTO MORSELLO, j. 31 de julho de
2020).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Honorários
advocatícios em execução não embargada
contra a Fazenda Pública
Possibilidade,
uma vez que se trata de verba definida em lei
como de pequeno valor Restrição do art. 85,
par. 7o, do CPC e do art. 1o-D da Lei no
9.494/1997
que
se
aplica
apenas
aos
precatórios e aos casos em que há renúncia
do valor excedente pelo exequente para fins
de RPV
Inércia da Fazenda Pública
relativamente à possibilidade de pagamento
espontâneo da condenação
Precedente do
RE no 420.816/PR e jurisprudência do STJ

Honorários advocatícios fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231203-64.2020.8.26.0000 -Voto no 30129-JV
8
sobre o valor atualizado da presente execução
Recurso provido (Agravo de Instrumento no
2276014-46.2019.8.26.0000, Rel. Des. MÔNICA
SERRANO, j. 27 de abril de 2020).
Destarte, inaplicável ao caso dos autos o
comando insculpido no artigo 85, §7o, do Código de Processo
Civil/2015, vez destinado às ações de obrigação de pagar quantia
certa por meio de precatório, sendo certo que no caso dos autos,
repita-se, o crédito será quitado através de RPV-Requisição de
Pequeno Valor.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso,
para afastar a exclusão da verba honorária da execução.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator